Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente face a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de dados do executado junto ao “sistema CAGED”, sob o fundamento de que o juízo não possui acesso ao sistema, bem como que é ônus da parte exequente buscar informação acerca de eventual vínculo empregatício do executado. A parte agravante alega que o pedido visa apenas apurar eventual vínculo empregatício do executado, não existindo pretensão neste momento para a penhora salarial. De todo modo, afirma que, em determinadas hipóteses, há possibilidade de posterior penhora salarial. Assim, defende que a medida está em consonância com a razoabilidade e efetividade da execução, contribuindo para a satisfação do débito exequendo.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, bem como de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged). Vê-se, assim, que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais.
V. Na espécie, a utilização do referido sistema não se mostra razoável, pois desvirtuado da sua finalidade essencial, sobretudo em autos que tramitam nos Juizados Especiais, em se exige uma maior colaboração das partes na instrução dos processos e efetividade das decisões, recomendando-se uma atuação apenas excepcional do Poder Judiciário na localização de patrimônio do executado, ainda mais quando já deferidas diligências expropriatórias do patrimônio da parte devedora. Assim, cabe à parte credora promover diligências por ato próprio a fim de localização de patrimônio ou renda da parte executada. No mesmo sentido: (Acórdão 1685376, 07001676720238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.